Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701758-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: LÚCIA HELENA ALVES DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REGRA. ART. 1.012, § 1o, DO CPC. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUERIMENTO. PETIÇÃO DISTRIBUÍDA EM APARTADO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE HIPOTECA. SÚMULA 308 DO STJ. DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento. 2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco réu beneficiário da hipoteca, nem na falta de interesse de agir da autora, uma vez que a pretensão da adquirente do imóvel é a declaração da ineficácia do gravame registrado em favor da instituição financeira e seu subsequente cancelamento. 3. Conforme entendimento sumulado pelo STJ: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” (Súmula 308). 4. Restando demonstrado que a autora é proprietária do bem, tendo sido inclusive lavrada a Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda do Imóvel em questão em seu nome, o cancelamento da hipoteca pelo banco réu é medida que se impõe. 5. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, e 17 do CPC, asseverando que não restou comprovada a prática de qualquer ilícito a ensejar a obrigação de reparar o dano. Defende, além da sua ilegitimidade ad causam, a ausência de interesse jurídico e processual da parte contrária, enfatizando que a conduta que deu causa ao suposto prejuízo não foi por ele praticada. Afirma, outrossim, que a recorrida não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou serviço; b) artigos 54 da Lei 13.097/15, 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil, sustentando a regularidade da contratação da operação de crédito, tendo sido a recorrida devidamente cientificada da vinculação do imóvel, por meio da respectiva hipoteca, portanto, absolutamente válidas e oponíveis as garantias ofertadas. Aponta, no aspecto, a inaplicabilidade do enunciado 308 da Súmula do STJ; c) artigo 20 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação de honorários advocatícios em percentual superior a 10% (dez por cento) do valor da condenação. Requer que estes sejam arbitrados em 10% (dez por cento), ante a natureza da causa, a qual não apresenta grau de complexidade, estando, inclusive, tramitando na comarca da capital. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, colacionar os paradigmas e ilustrar a divergência jurisprudencial. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 27171330 - Pág. 23). Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedidos de fixação de honorários recursais e de publicação exclusiva em nome do advogado ALLAN PAULO DE SOUZA, OAB/GO 37.975 (ID. 27522724 - Pág. 5). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 186, 188, 303, 927, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil, 17 do CPC, e 54 da Lei 13.097/15, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “A legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva para a ação e, no presente caso, o contrato firmado entre o banco réu e a construtora atinge a esfera de direito da autora, na medida em que o imóvel por ela adquirido e quitado se encontra gravado por hipoteca em favor do banco réu [...] à luz dos princípios da função social da propriedade e da boa-fé contratual, não se pode imputar à autora o ônus de eventual inadimplência da construtora (terceira estranha à lide) face ao banco réu, assim como, não pode este se valer do argumento de que a autora tinha ciência do gravame, quando da realização do negócio jurídico para se eximir do cancelamento da hipoteca. Como é cediço, a Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que ‘A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.’ Tal preceito visa, acima de tudo, a tutela de terceiros adquirentes de boa-fé do imóvel, que não possuem qualquer relação com o contrato de financiamento operado entre a construtora e a instituição financeira. Ademais, o banco réu não se desincumbiu de comprovar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC. Outrossim, é importante verificar que o banco réu celebrou com a construtora ‘NSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA RERRATIFICAÇÃO AO INSTRUMENTO PARTICULAR (...)’ em 09/06/2017 (Id. 25281430 - Pág. 4), ou seja, após a quitação da unidade e da lavratura da Escritura Pública definitiva de compra e venda do bem, que se deu em 27/01/2017 (Id. 25281412). Dessa forma, quando da nova pactuação, o imóvel não estava mais na esfera de disponibilidade da construtora, o que corrobora o acerto da sentença que determinou o cancelamento da hipoteca pelo banco réu” Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA. IMÓVEL RESIDENCIAL. SÚMULAS N. 83 E 308 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel" (Súmula n. 308/STJ). 2. A conclusão do Tribunal recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, a atrair a Súmula n. 83 do STJ - aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1706734/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 20 do CPC, ao argumento de que a fixação dos honorários advocatícios deve ser no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa ante a simplicidade do feito, porquanto falece interesse recursal, nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “os honorários sucumbenciais já foram fixados na sentença no mínimo legal, qual seja, percentual de 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §2o, do CPC” (ID. 25484022 - Pág. 4). Ademais, o apelo especial não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1642753/DF (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, formulado pelo recorrente, tendo em vista o convênio firmando pelo banco com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações concernentes à recorrida sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado ALLAN PAULO DE SOUZA, OAB/GO 37.975 (ID. 27522724 - Pág. 5). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016